Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0728268-19.2021.8.07.0001 RECORRENTES: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, BELINE ESTEVAM, VILMA VIEIRA DA CUNHA ESTEVAM RECORRIDOS: BELINE ESTEVAM, VILMA VIEIRA DA CUNHA ESTEVAM, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 44676940), submeto os recursos especiais de ID 42500220 e ID 43069337 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031